Tribunal: TJPA
Processo: 0100309-59.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0100309-59.2015.8.14.0124

APELANTE/APELADO: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO JUDICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PEDIDO GENÉRICO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DENTRO DA NORMALIDADE DO TIPO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado na forma tentada (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), fixando pena de 4 anos e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 33 dias-multa.

O Ministério Público requer a reforma da dosimetria para negativação das circunstâncias judiciais. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de roubo majorado tentado e associação criminosa; (ii) estabelecer se há fundamento para alterar a dosimetria da pena ou para redimensionar a reprimenda aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta demonstrada pelos elementos constantes dos autos, notadamente boletim de ocorrência, registros da investigação e demais vestígios colhidos durante a apuração dos fatos.

A autoria é comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, prestada em juízo sob contraditório, que reconhece o acusado como o condutor da motocicleta utilizada na abordagem criminosa.

A confissão judicial do réu, ao admitir que conduzia a motocicleta e acompanhava o comparsa que efetuou disparos de arma de fogo, reforça de forma significativa o conjunto probatório.

Interceptações telefônicas e demais elementos investigativos corroboram a participação do acusado e evidenciam sua vinculação a grupo voltado à prática de crimes patrimoniais.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

O pedido subsidiário defensivo de redimensionamento da pena não merece conhecimento, pois formulado de maneira genérica e sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o método trifásico do art. 68 do Código Penal e com adequada fundamentação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi corretamente considerada dentro da normalidade do tipo, sendo inviável sua negativação com base em elementos já inerentes ao tipo penal ou já considerados em outras circunstâncias, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, inclusive confissão judicial do acusado, é suficiente para sustentar condenação por crime de roubo.

O pedido recursal formulado de forma genérica e desacompanhado de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

A circunstância judicial da culpabilidade não pode ser negativada com base em elementos inerentes ao tipo penal ou já considerados em outras fases da dosimetria, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 156; CP, arts. 14, II, 59, 68, 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), e 288, parágrafo único. Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 0000304-07.2024.8.13.0879, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 21.11.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 0013906-98.2020.8.13.0687, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO DO MP E NEGAR PROVIMENTO e CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DA DP E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018, na forma do art. 14, II, do Código Penal, bem como pelo delito do art. 288, parágrafo único, do mesmo diploma, fixando-lhe pena total de 04 (quatro) anos e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 33 dias-multa.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da dosimetria da pena, com a exasperação da circunstância judicial da culpabilidade, por entender que a pena aplicada não refletiu adequadamente a gravidade concreta da conduta delitiva.

Apresentadas contrarrazões pela defesa, pugnou-se pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção integral da sentença condenatória.

De sua parte, ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, também interpôs recurso de apelação, requerendo, em síntese, sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, postulou a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação de parâmetros mais favoráveis ao réu.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, pugnando pelo seu conhecimento e desprovimento, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer pelo conhecimento e provimento do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, para que seja negativada a circunstância judicial culpabilidade, bem como pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso interposto por ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO, ante a ausência de fundamentação específica quanto ao pedido de redimensionamento da pena, em afronta ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

No que concerne à admissibilidade, verifica-se que ambos os recursos de apelação preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação processual penal, notadamente quanto à tempestividade, legitimidade das partes e adequação da via eleita, razão pela qual merecem ser conhecidos. Todavia, no tocante ao recurso interposto por ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO, o pedido subsidiário de redimensionamento da pena não comporta conhecimento, porquanto formulado de maneira genérica e desacompanhado de fundamentação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de impugnar concretamente os fundamentos da decisão recorrida.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes.

II.A)Quanto a autoria e materialidade delitiva.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelos registros da investigação policial e pelos vestígios materiais colhidos no local dos fatos, os quais evidenciam a ocorrência da tentativa de roubo perpetrada contra a vítima AMILTON MOREIRA DA CRUZ.

No que tange à autoria, o conjunto probatório revela-se igualmente robusto e harmônico. A vítima, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica da ação criminosa, afirmando que dois indivíduos em uma motocicleta o abordaram na rodovia e anunciaram o assalto, ocasião em que houve troca de disparos de arma de fogo. Em seu relato, a vítima foi categórica ao reconhecer que o acusado ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO era o indivíduo que conduzia a motocicleta utilizada na empreitada criminosa, circunstância que demonstra sua participação direta no delito.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, assume relevante valor probatório quando coerente, firme e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, como ocorre na espécie.

Além disso, o próprio réu, em sede de interrogatório judicial,
admitiu sua participação na empreitada criminosa
, reconhecendo que conduzia a motocicleta utilizada na abordagem da vítima e que acompanhou o comparsa que efetuou os disparos de arma de fogo, confissão que reforça de maneira significativa o conjunto probatório existente.

Outrossim, os elementos investigativos coligidos no feito — inclusive as interceptações telefônicas que evidenciam a vinculação do acusado a outros envolvidos em práticas delitivas — corroboram a conclusão de que o recorrente integrava associação voltada à prática de crimes patrimoniais, circunstância devidamente reconhecida pelo Juízo de origem.

A jurisprudência é pacifica em manter condenações quando a palavra da vítima é corroborada por outros elementos de prova:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, pela confissão judicial do réu e testemunhos colhidos em Juízo, deve ser mantida a condenação. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00003040720248130879, Relator: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 21/11/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA - DESQUALIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA - RECURSO PROVIDO. -
Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, a palavra da vítima e a confissão extrajudicial de uma das pessoas envolvidas, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas amealhadas ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório
- A retratação da confissão extrajudicial, em juízo, inteiramente isolada e inverossímil diante da lógica do acervo probatório coligido aos autos ao longo da instrução não pode obstar a condenação - Tendo o acusado se utilizado de grave ameaça para assegurar a detenção da coisa, fica configurado o roubo impróprio, sendo incabível a desclassificação da conduta para o crime de furto - Se a pena corporal não é superior a oito (08) anos, o réu é tecnicamente primário, deve ser aplicado o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, al. b e § 3º, do Código Penal . (TJ-MG - Apelação Criminal: 0013906-98.2020.8.13 .0687 Timóteo, Relator.: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 28/11/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2023)

APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ( CP, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO). ROUBO QUALIFICADO ( CP, ART. 157, § 3º, INC. I). RECEPTAÇÃO ( CP, ART. 180, CAPUT). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (LEI 10.826/03, ART. 12, CAPUT, E ART. 16, CAPUT E § 1º, INC. IV). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 14, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA (APELANTE LUCAS WILLIAN DOS SANTOS). NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ROUBO QUALIFICADO (APELANTES LUCAS WILLIAN DOS SANTOS E RENATO LUAN CANUTO LOPES). PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. APELANTES QUE UTILIZARAM DOIS VEÍCULOS NA EMPREITADA CRIMINOSA (VW/VOYAGE E RENAULT/SANDERO). VEÍCULO VOYAGE ABANDONADO PELOS AUTORES APÓS O CRIME E TROCADO PELO SANDERO, O QUAL FOI FLAGRADO POR CÂMERA OCR, EM VIA PÚBLICA, SENTIDO CURITIBA. INFORMAÇÃO OBTIDA POR MEIO DE PLATAFORMA DE DADOS CÓRTEX QUE INDICAM QUE OS DOIS VEÍCULOS SE DESLOCARAM DE COLOMBO/PR PARA PARANAGUÁ/PR EM HORÁRIOS APROXIMADOS. APELANTE LUCAS ENCONTRADO NA POSSE DO VEÍCULO SANDERO, HORAS APÓS O ROUBO. BUSCA DOMICILIAR NO IMÓVEL DE ONDE O RECORRENTE HAVIA SAÍDO. LOCALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES, DOCUMENTOS PESSOAIS DO ACUSADO RENATO, DINHEIRO EM ESPÉCIE, CHEQUES, CELULARES, COLETES BALÍSTICOS E UMA MOTOCICLETA (SEM PLACA). APELANTE RENATO ENCONTRADO HORAS DEPOIS, EM VEÍCULO, NO QUAL FORAM LOCALIZADAS TRÊS PASTAS PARA MALOTES COM ENVELOPES VAZIOS DO BANCO BRADESCO (BANCO PARA ONDE AS VÍTIMAS ESTAVAM SE DESLOCANDO) E CARTEIRA COM DOCUMENTOS DE UM DOS OFENDIDOS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO QUE POSSIBILITOU A LOCALIZAÇÃO DE DIVERSOS DIÁLOGOS ENTRE O APELANTE RENATO E DIVERSOS INDIVÍDUOS NÃO IDENTIFICADOS PLANEJANDO O DELITO. EXISTÊNCIA DE CONVERSA ENTRE OS APELANTES. LOCALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DOS VEÍCULOS E ARMAMENTOS UTILIZADOS NO ROUBO. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO POR PARTE DAS VÍTIMAS DIANTE DO FARTO CADERNO PROBATÓRIO. SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL QUE NÃO INTERFERE NA APURAÇÃO DO CRIME EM ANÁLISE, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO DIVERSA E QUE DEVE SER APURADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DO APELANTE RENATO DE QUE ESTEVE NA COMPANHIA DE SUA NAMORADA DURANTE O DIA INTEIRO. NAMORADA OUVIDA COMO INFORMANTE. NARRATIVA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE ACOLHER O ÁLIBI DO APELANTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (APELANTES LUCAS WILLIAN DOS SANTOS E RENATO LUAN CANUTO LOPES). PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. SUFICIENTES PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. APELANTES QUE SE ASSOCIARAM A OUTROS ACUSADOS PARA COMETER CRIMES PATRIMONIAIS. REQUISITO NUMÉRICO ATENDIDO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO APELANTE RENATO QUE EVIDENCIAM A INTENSA PREPARAÇÃO DOS APELANTES E DOS DEMAIS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO ROUBO. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA ACUSAÇÃO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO (APELANTE LUCAS WILLIAN DOS SANTOS). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSURGENTE ENCONTRADO CONDUZINDO O VEÍCULO RENAULT/SANDERO, CUJA PLACA ORIGINAL FOI SUBSTITUÍDA, E QUE POSSUÍA INDICATIVO DE FURTO/ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. TESE REJEITADA. ÔNUS DA PROVA QUE SE INVERTE COM A APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (APELANTES LUCAS WILLIAN DOS SANTOS E RENATO LUAN CANUTO LOPES). PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE OS ARMAMENTOS NÃO FORAM LOCALIZADOS EM SUA POSSE. TESE NÃO ACOLHIDA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LOCALIZAÇÃO DE MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM NO VEÍCULO ABANDONADO PELOS INSURGENTES. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DOS RECORRENTES. DOCUMENTOS PESSOAIS DO APELANTE RENATO ENCONTRADOS DENTRO DAS MOCHILAS ONDE ESTAVAM AS ARMAS DE FOGO APREENDIDAS. DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO APELANTE QUE CORROBORAM QUE OS SENTENCIADOS POSSUÍAM AS ARMAS E AS MUNIÇÕES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. INVIABILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 16, § 1º, IV, QUE NÃO FOI MEIO, FASE OU ATO PREPARATÓRIO PARA O DELITO DO ART. 12, CAPUT, DA LEI DE DESARMAMENTO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (APELANTE RENATO LUAN CANUTO LOPES). PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. VERSÕES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DO APELANTE CONTRADITÓRIAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS UNÍSSONOS NO SENTIDO DE QUE A MUNIÇÃO FOI ENCONTRADA NO BOLSO DA CALÇA DO RÉU. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES DE SEGURANÇA. MUNIÇÃO LOCALIZADA NO BOLSO DO INCULPADO QUE POSSUI O MESMO CALIBRE DAS MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO VEÍCULO VOYAGE, ESTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO ROUBO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ARMA CORRESPONDENTE À MUNIÇÃO QUE FOI ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO INCULPADO. ENVOLVIMENTO DO APELANTE EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA (APELANTE LUCAS WILLIAN DOS SANTOS). MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE (1º, 3º E 4º FATOS) E DA CONDUTA SOCIAL (2º FATO). EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE O DELITO TER SIDO COMETIDO ENQUANTO O APELANTE CUMPRIA PENA PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM, AINDA QUE RECONHECIDA A REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CRIME (2º FATO). NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM EM DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÕES AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO (2º FATO). NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM EM DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÕES AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (1º, 2º, 3º E 4º FATOS). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA JÁ SUPERADO E DECIDIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 453000 E 593818). MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO FATO DE A ASSOCIAÇAÃO CRIMINOSA SER ARMADA. USO DE ARMAS DE FOGO PELA ASSOCIAÇÃO AMPLAMENTE DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DAS PENAS FIXADAS EM SENTENÇA. DOSIMETRIA (APELANTE RENATO LUAN CANUTO LOPES). MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE (1º, 3º E 4º FATOS) E DA CONDUTA SOCIAL (2º FATO). EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE O DELITO TER SIDO COMETIDO ENQUANTO O APELANTE CUMPRIA PENA PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM, AINDA QUE RECONHECIDA A REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CRIME (2º FATO). NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM EM DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÕES AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO (2º FATO). NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM EM DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÕES AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO FATO DE A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA SER ARMADA. USO DE ARMAS DE FOGO PELA ASSOCIAÇÃO AMPLAMENTE DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO OPERADA NA APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO. APREENSÃO DE ARMAS DE GROSSO CALIBRE E DIVERSAS MUNIÇÕES, ALÉM DE OUTROS APETRECHOS (DOIS CARREGADORES DE FUZIL 5,56; DOIS CARREGADORES DE CAPACIDADE DE 30 DISPAROS, DE CAL. 9MM, DUAS BANDOLEIRAS; UM KIT RONI PARA PISTOLA GLOCK 9MM, DOIS COLETES BALÍSTICOS E PLACAS DIVERSAS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO A QUO, QUE ENTENDEU PELO AUMENTO DA REPRIMENDA, COM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. MANUTENÇÃO DAS PENAS FIXADAS EM SENTENÇA. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE LUCAS WILLIAN DOS SANTOS). NÃO ACOLHIMENTO. SUBSISTENTES OS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU REINCIDENTE, EM CUMPRIMENTO DE PENA QUANDO DA PRÁTICA DO CRIME E QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL (APELANTE LUCAS WILLIAN DOS SANTOS). NÃO ACOLHIMENTO. PENA PECUNIÁRIA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZE A SUSPENSÃO REALIZADA PELO JUIZ SINGULAR. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO AGENTE QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO APELANTE LUCAS WILLIAN DOS SANTOS PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DO APELANTE RENATO LUAN CANUTO LOPES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00021685220238160129 Paranaguá, Relator: cristiane tereza willy ferrari, Data de Julgamento: 08/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024)

Diante desse cenário probatório, não se mostra plausível a tese defensiva de insuficiência de provas. Ao contrário, o acervo probatório revela-se seguro, convergente e suficiente para sustentar o édito condenatório, inexistindo qualquer dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do acusado.

Assim, verifica-se que a sentença recorrida examinou de forma criteriosa todo o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, chegando a conclusão que se mostra plenamente compatível com as provas constantes dos autos.

Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito no que tangem a condenação.

II.B) Quanto a dosimetria da pena.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição
.

É assente que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme enunciado da Súmula 17 do TJPA.

Consoante se extrai da sentença recorrida, o juízo de primeiro grau procedeu à individualização da pena de forma minuciosa e em estrita observância aos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, examinando cada uma das circunstâncias judiciais e fundamentando-as adequadamente.

Ressalto que a culpabilidade, tanto no crime de roubo quanto no de associação, foi expressamente analisada e reputada dentro da normalidade da espécie, entendimento que se mostra juridicamente adequado diante das circunstâncias concretas delineadas nos autos. No crime de roubo, a pretensão de negativação do vetor baseado no emprego de violência mediante uso de arma de fogo, além de ser elemento do tipo, o uso do armento já se encontra devidamente contemplada nas circunstancias do crime, não sendo possível utilizar os mesmos elementos para novamente agravar a pena-base, sob pena de indevida duplicidade valorativa. No crime de associação criminosa, o uso de arma de fogo e a habitualidade criminosa já são inerentes as elementares do tipo.

III) Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso do MP e no mérito nego provimento. Conheço parcialmente o recurso da DP e no mérito, nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/06/2026